Tribunal: TJMT
Processo: 1026238-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026238-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Sonny Jacyntho Taborelli da Silva
Paciente: Richardson Ferreira de Jesus
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Richardson Ferreira de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
O impetrante assere, em síntese, que o beneficiário faz jus a revogação da custódia cautelar dada a inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal.
Realça que, ante os predicados abonadores do paciente – residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução criminal a respaldar o decreto preventivo.
Exprime que a autoridade judiciária não fez uso de fundamentação válida ao justificar a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao caso em tela, sem perder de vista que, a seu sentir, o encarceramento imposto se revela em descompasso com o princípio da homogeneidade.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se dos documentos acostados que no dia 08 de outubro de 2020 policiais militares receberam uma denúncia anônima de que no “Lava Jato do Anselmo” – alugado pelo paciente – estaria ocorrendo a venda de substâncias ilícitas (id. 69968987).
Em diligências, consta que os agentes policiais localizaram no estabelecimento “4 unidades de substância análoga a pasta base em pedras; 35 unidades de substância análoga a pasta base em ‘trouxas’; 07 unidades de substância análoga a cocaína em ‘trouxas’; 25 unidades de substância análoga a maconha em pedaços; 03 rolos de filme plástico; 01 colher com vestígios de entorpecentes; 02 facas de serra com vestígios de entorpecentes; 01 tesoura e 01 balança de precisão” (id. 69968987).
Em 09.10.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, na decisão combatida, o juízo de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.
Quanto à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que, ao menos nesse juízo perfunctório, o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito, ante a elevada quantia de drogas apreendidas.
Concernente à quantidade de substâncias ilícitas, frise-se que não há ilegalidade aparente nos argumentos empregados, porquanto, em linha ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT, o Superior Tribunal de Justiça preconiza que “nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (STJ. AgRg no HC n. 582071/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 14.08.2020).
E, conforme consulta ao Sistema Primus e ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, vislumbra-se que há em desfavor do paciente uma ação penal em curso pela suposta prática do crime de roubo majorado em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (código n. 506234).
Nessa senda, impende consignar que o fundamento invocado, para além de encontrar amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Ademais, em relação à aventada ausência de fundamentação quanto as medidas menos gravosas, importante evidenciar que o magistrado de origem fez expressa menção ao tema:
“Resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RICHARDSON FERREIRA DE JESUS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (id. 5477369968987971).
Por fim, destaca-se que não se verifica, ao menos por ora, ofensa ao princípio da homogeneidade, pois “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ. HC n. 558269/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 30.06.2020).
E, conquanto o beneficiário supostamente ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada